Tribunal: STF
Processo: RE 70231
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
FUNCIONÁRIO APOSENTADO. REVISÃO DE PROVENTOS COM BASE EM AUMENTO DE
VENCIMENTOS DE CARGO AO QUAL ERA EQUIPARADO AO APOSENTAR-SE.
REVOGAÇÃO DA EQUIPARAÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1967, ART. 96.
SEGURANÇA INDEVIDAMENTE CONCEDIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO,
CONHECIDO E PROVIDO.